Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749235-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS CARLOS VASCONCELOS ROCHA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24488637, intime-se a cessionária requerente B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Além disso, diante da documentação apresentada no ID 24489663 quando comparada com a requisição de precatório ID 21378806, verifica-se que o credor BM &amp; JS ADVOGADOS ASSOCIADOS alterou o nome para BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Intime-se o credor para, no prazo de 5(cinco) dias, juntar documentação que comprove a alteração do nome. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac